Tribunal: TJDFT
Processo: 0705968-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DUPLO EFEITO. FALTA DE INTERESSE E INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA FIADORES. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALUGUEL. MANUTENÇÃO DOS REAJUSTES PACTUADOS. PERMANÊNCIA DO LOCATÁRIO NO IMÓVEL POR QUATRO MESES APÓS A NOTÍCIA DE REAJUSTE. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELA DOS VALORES COBRADOS. VALIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO INDEVIDA DE VALOR JÁ QUITADO. MULTA MORATÓRIA DE 10%. VALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Considerando que o duplo efeito se opera ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico a este respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 1.1. Não conhecimento da pretensão.
2. Com efeito, o contrato de fiança, em regra, prevalecerá até a entrega das chaves ao locador (art. 39 da Lei de Locações), ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado. 2.1. Na espécie, o contrato de locação, embora tenha sido inicialmente determinado seu prazo, dispôs expressamente sobre eventual prorrogação, no interesse das partes, tendo os fiadores expressamente anuído com a manutenção da garantia. 2.2. Ainda que a empresa fiadora tenha encerrado as atividades em 2017, mostra-se adequada a imposição de sua responsabilidade pelos encargos locatícios, porquanto sua liquidação não conduz automaticamente à extinção dos débitos pendentes, respondendo eventual ativo da empresa até então existente, principalmente pelo fato de a locadora não ter sido comunicada do encerramento das atividades, a fim de exigir, a tempo, nova garantia. 2.3. Embora um dos fiadores tenha falecido em 19/05/22, seu óbito não tem o condão de extinguir a fiança prestada, devendo seu espólio responder, de forma solidária com o locatário, pelos débitos imputados antes do seu falecimento. Rejeita-se a preliminar aventada.
3. Pedido de manutenção dos reajustes pactuados no contrato: No caso, o fato de o locatário permanecer no imóvel até julho/20, mesmo após ter sido cientificado do reajuste proposto em março/20, evidencia que ele concordava, ainda que implicitamente, com a continuidade do contrato, todavia, ao invés de discutir o novo valor em juízo, tentou impor sua convicção à proprietária a fim de que ela aceitasse o valor que estaria disposto a pagar. 3.1. Desse modo, a permanência do locatário no imóvel, pelo período de 4 (quatro) meses, mesmo após ter sido cientificado do reajuste, importa em manifesto interesse na continuidade do contrato de locação e, por sua vez, submissão ao novo valor proposto, razão pela qual se mostra necessária a reforma da sentença, a fim de que incida o reajuste apresentado pela parte autora a partir do mês de março a julho no valor de R$ 1.540,00 (mil quinhentos e quarenta reais).
4. Quitação de parte dos valores pelo locatário (fevereiro a julho de 2020): Considerando que o locatário realizou somente o pagamento parcial do valor reajustado através de depósito judicial, deve-se reformar a sentença para que os réus sejam condenados somente ao pagamento da diferença dos aluguéis referente ao mês de fevereiro de 2020 (R$ 1.400,00 – R$ 1.210,00 = R$ 190,00) e da diferença em relação aos meses de março a julho de 2020, este último proporcionalmente (R$ 1.540,00 – R$ 1.210,00 = R$ 330,00), devendo os juros e correções monetárias incidirem, exclusivamente, sobre a diferença do valor apurado.
5. Cobrança proporcional referente ao mês de julho de 2020: Considerando que a entrega das chaves do imóvel pelo locatário foi realizada no dia 25/07/2020, imperiosa a reforma da sentença para que a cobrança do aluguel referente ao mês de julho/20 ocorre de forma proporcional (1a a 25 do mês), tendo como parâmetro o valor do aluguel reputado vigente (R$ 1.540,00), nos termos da fundamentação apresentada.
6. Na hipótese dos autos, é incontroverso o fato de a autora/apelante ter solicitado às concessionárias de energia e de água que interrompessem o fornecimento dos serviços para a residência locada, com o objetivo de compelir o locatário a efetuar o pagamento do aluguel, sendo irrefutável a prática de ato ilícito. 6.1. Há notícia de que o locatário teve de solicitar auxílio do vizinho para viabilizar ligação de uma “extensão de tomada”, com o objetivo de reestabelecer o uso da energia para preservar alimentos, reforçando a gravidade da situação a qual foi exposto.
7. Não obstante o pedido de majoração da indenização pelo locatário, observa-se que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença é adequada ao caso concreto, tendo em vista os abalos morais causados até efetiva entrega do imóvel, não se configurando excessiva nem desproporcional, ou capaz de gerar enriquecimento sem causa, mas apta a compensar os transtornos suportados pelo inquilino, atendendo à função pedagógica, educativa e punitiva da condenação, sem provocar o enriquecimento sem causa da parte.
8. Restituição em dobro do aluguel referente ao mês de janeiro de 2020: Considerando que a autora/apelante reforça em réplica o não pagamento do valor do aluguel referente ao mês de janeiro e que, como se viu, consta comprovante do efetivo pagamento do mês de referência, que se apurou ter sido costumeiramente realizado pelo locatário até o fim do mês anterior, a exemplo dos diversos comprovantes, mostra-se imperiosa a sua restituição em dobro (R$ 2.800,00), diante da cobrança indevida de valor já quitado, nos termos do art. 940 do Código Civil.
9. Multa moratória por atraso dos aluguéis: o percentual da multa em 10% sobre o valor de débito é praticado com regularidade em contratos de locação, não se havendo falar em abusividade ou desproporcionalidade, não podendo tal ônus ser afastado sob a alegação de que a locadora foi quem deu causa ao inadimplemento.
10. No caso, não estão configuradas as hipóteses prefiguradas no art. 80 do CPC. Ademais, a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise.
11. Recursos parcialmente conhecidos, rejeitada a preliminar e, no mérito, parcialmente providos.